Tribunal: TJES
Processo: 0001795-30.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001795-30.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001795-30.2020.8.08.0038

APELANTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Jhon Maicon
Pacheco da Silva
em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES que o condenou a 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2.003.

Em suas suas Razões às folhas 209 a 210 verso, requereu unicamente a fixação do regime inicial aberto.

Como se pode verificar na norma contida do artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal infere-se que o réu condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de prisão
somente fará jus ao regime inicial aberto caso não seja
reincidente
.

Acontece que no caso dos autos, o Juízo sentenciante reconheceu a reincidência do acusado com base nas informações lançadas na Certidão de folhas 53 a 54, tendo, por esse motivo, imposto o regime semiaberto. A fundamentação constante da sentença é a seguinte:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado na data de 08/06/2017 no processo criminal n20000649-90.2016.8.08.0038 conforme certidão a fl. 54), ressaltando tratar-se de ação penal distinta da valorada na primeira fase de dosimetria.

Verifica-se, portanto, que o Juízo aplicou o melhor (e único) entendimento sobre a norma penal acerca da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Nesse sentido:

No caso, em vista da reincidência do recorrente e do quantum de pena estabelecido, não há nenhuma ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, porquanto fixado em observância ao disposto no art. 33 do CP e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. (AgRg no HC n. 781.080/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Diante do exposto, sem maiores delongas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33 DO CP. MAIS GRAVOSO QUANDO O AGENTE FOR REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da reincidência do recorrente e do quantum de pena estabelecido, não há nenhuma ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, porquanto fixado em observância ao disposto no art. 33 do CP e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.